Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709074-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA MADALENA DE SOUZA, MARIA MADALENA DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA, MARIA MADALENA FERREIRA, MARIA MADALENA FONSECA, MARIA MADALENA FRAGOSO DE LIMA, MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA, MARIA MADALENA LOPES DE SOUZA, MARIA MADALENA OLIVEIRA PEREIRA, MARIA MADALENA RIBEIRO DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator